Tribunal: TJMT
Processo: 1007181-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007181-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL ROCHA CARMO - CPF: 143.037.757-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Responsabilidade objetiva de concessionária de energia elétrica. Falha na prestação do serviço. Laudo técnico unilateral. Imprestabilidade probatória. Nexo de causalidade não comprovado. Sentença reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.328,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados; (
ii
) verificar se é possível responsabilizar a concessionária na ausência de provas conclusivas e qualificadas sobre a origem do dano.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falhas na prestação de serviços é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF e os
arts
. 14 e 22 do CDC, mas admite excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

4. O laudo técnico anexado à inicial, elaborado de forma unilateral pela seguradora, carece de especificações técnicas detalhadas e da qualificação do profissional que o emitiu, não servindo, portanto, como prova robusta e eficaz em juízo.

5. A jurisprudência deste Tribunal reafirma que laudos técnicos superficiais e unilaterais não preenchem os requisitos de prova válida para atribuir responsabilidade à concessionária, conforme precedentes citados nos autos.

6. Sem a comprovação adequada do nexo causal, impõe-se a improcedência do pedido inicial, em respeito ao ônus da prova atribuído à autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais quando o laudo técnico apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é genérico, unilateral e desprovido de qualificação técnica do emitente”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1031311-51.2021.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias; TJMT, Apelação Cível N.U 1032819-32.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMT, Apelação Cível N.U 1000648-36.2022.8.11.0025, Rel. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou procedente
s
o
s

pedido
s
da inicial para condenar a
a
pelante

ao pagamento:
i) da quantia de
R$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais)
,
referente aos danos materiais causados, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização;
ii
) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

A apelante sustenta, em suma, que não há comprovação do nexo de causalidade entre suas atividades e os danos alegados, haja vista que o laudo apresentado pela seguradora é inconclusivo, unilateral e genérico, de modo que não pode servir como prova válida.

Assevera que “
obstruir o acesso ao equipamento danificado, apresentando um laudo assinado por um profissional não qualificado, claramente favorece a seguradora”
(sic)
.

Aduz que restou caracterizada a ausência de conduta ilícita de sua parte e afirma que não há, nos autos, qualquer comprovação do suposto dano sofrido.

Salienta existir a possibilidade de culpa exclusiva por parte do usuário “
em negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel”
(sic), afirmando que a concessionária não deve ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 250629198), bem como pela majoração dos honorários fixados na r. sentença para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 251822160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação regressiva de indenização
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelada
,
sustentou que
,

na data de 19/12/2021, houve oscilações de energia elétrica no imóvel do segurado
Daniel R. Gonçalves Motel
Skalla
,
localizado
no m
unicípio de
Rondonópolis
/MT
,
de forma que danificou

alguns
equipamentos eletrônicos, motivo pelo qual

foi necessário

arcar com o valor de R$
5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais)
em indenização securitária.

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento
de indenização

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os documentos anexados com a inicial demonstraram que os danos foram decorrentes de problemas elétricos. Ressaltou que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6º da Constituição Federal e aos art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (ID 250629192).

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
-
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO
-
EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.
[...] (N.U 1031311-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024) (
g.n
.)

No que se refere ao nexo causal, a apelante assevera que o laudo
,
apresentado de forma unilateral
, é

genérico e insuficiente para fundamentar a procedência do pleito, sendo imprestável para o fim a que se destina.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Contudo, após análise dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o dano suportado
.

Percebe-se
,
pela leitura do laudo técnico anexado à inicial (ID 250629155, p. 23), por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que
aquele
foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
, bem como não
especific
ou,
de forma técnica e pormenorizada
,
os defeitos
decorrentes da

suposta oscilação elétrica.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações da origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
–
SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA
–
LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES
–
ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A Concessionária de energia elétrica não responde pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos trazidos pela Seguradora não são confeccionados por profissional qualificado (art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021)
. [...] (N.U 1032819-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR
–
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA
–
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
– DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações
. [...] (N.U 1000648-36.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024) (
g.n
.)

Dessarte, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da apelante, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela apelada.

Logo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela apelada impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença vergastada e
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e § 2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial, para que incida sobre o valor da causa.

Outrossim, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou
,
se conhecido
,
ele for desprovido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024